Tribunal: TJDFT
Processo: 0721235-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721235-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA MIRTES PEREIRA SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO ALVES LEITAO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE MARIA MIRTES PEREIRA SANTOS, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0722701-75.2019.8.07.0001, em que contende com FRANCISCO ALVES LEITÃO. A decisão agravada, entre outras questões, rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão autoral, nos seguintes termos (ID 126897223): “Alega o réu prescrição da pretensão, sustentando que pois o autor “alega que as dívidas que são discutidas na presente ação são relativas ao ano de 1.996 e supostamente pagas e negociados até o mês de setembro/2015, motivo pelo qual o direito de reivindicar qualquer pretensão de reparação civil é de 03 (três) anos, conforme inteligência do artigo 206 § 3o do Código Civil Brasileiro. Seja do fato gerador 1.996 ou do suposto pagamento 09/2015 das dívidas.” Não me parece, no entanto, que seja essa regra que disciplina a hipótese. Isso porque ao pagar a dívida da pessoa jurídica há subrogação dos direitos do credor da dívida paga - art. 346 do CC; com isso, há transferência "ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores." Portanto, o prazo prescricional é o da pretensão da Fazenda Pública de recebimento do crédito tributário. Como o pagamento teria ocorrido em 2015, e sendo o prazo prescricional de cinco anos, e proposta a ação em 2009, não há prescrição. Rejeito, pois, a exceção. Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. A primeira questão suscitada pela ré é quanto à ausência de prova do pagamento das parcelas. Parece-me, no entanto, que o parcelamento é incontroverso. Então, a prova do pagamento deve ser feita em eventual cumprimento de sentença, razão pela qual não creio ser necessária qualquer prova a respeito. A segunda questão decorre da afirmação do réu de que os débitos parcelados estavam prescritos e o autor foi desidioso ao não intervir nos processos para alegá-los. Parece-me que o réu toma tal fato como impeditivo do direito do autor de buscar o ressarcimento. Nesse caso, deve o réu provar que a pretensão relativa aos débitos do parcelamento estavam, de fato, prescritos e, estando, surge a questão: tinha o autor o dever de suscitar a prescrição de sorte que a sua omissão retira-lhe o direito de cobrar da sócia o valor que pagou? É uma questão de direito, que facultarei as partes discutirem. A prova quanto a essa questão é documental, de que se possa deduzir a ocorrência da prescrição. Note-se que a prescrição não se presume, sobretudo se estavam em cobrança executiva, onde é possível o reconhecimento até de ofício pelo juiz da prescrição. As questões de direito estão bem debatidas, notadamente se a falecida tem responsabilidade ou não e em que proporção. ANTE O EXPOSTO, faculto ao réu produzir a prova da prescrição da pretensão relativa aos débitos tributários cujo valor foi estabelecido em parcelas. Prazo: 05 dias, sem prejuízo do disposto no art. 357, §1o do CPC.” O agravante pede a concessão de tutela de urgência tão somente para atribuir-lhe efeito suspensivo, ordenando-se a suspensão do processo de 1o grau até o julgamento de mérito. No mérito, pede pelo total provimento do Agravo de Instrumento para, declarar a prescrição dos pedidos formulados, nos termos do artigo 206 § 3o do CPC, ante a falta de comprovação dos pagamentos para justificar a cobrança e/ou ressarcimento de valores e de consequência não há que se falar em sub-rogação. Afirma que a decisão agravada, rejeitou o pedido da agravante referente a prescrição da pretensão, sob o argumento de que houve a subrogação dos direitos do credor da dívida paga e, por este motivo a prescrição é de 05 anos, ou seja, o mesmo da Fazenda Pública para recebimento de crédito tributário. Conforme contestação o agravado não juntou um recibo de pagamento para comprovar que de fato realizou tais pagamentos. Afirma que na impugnação à contestação o próprio agravado confessa que não juntou os comprovantes de pagamento. Não há que se falar em sub-rogação até porque o agravado não comprovou o pagamento do débito e, por este motivo, há que aplicar o disposto no artigo 206, § 3o, do CPC, declarando prescrita a pretensão do agravado seja pelo fato gerador 1996 ou do suposto pagamento realizado em 31/08/2015, vez que a ação foi proposta em 06/08/2019, portanto 4 anos após o suposto pagamento. Conclui que ante a ausência de comprovação dos pagamentos não há que se falar em sub-rogação e de consequência a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de aplicação de prescrição há que ser modificada, aplicando a prescrição de 03 (três) anos em consonância com o artigo 206, § 3o, do CPC. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela parte agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Na hipótese, a decisão agravada, proferida em ação de conhecimento, que, saneando o feito, rejeitou a prejudicial de prescrição, não comporta recurso de agravo de instrumento por ausência de previsão legal. Ademais, não há urgência que justifique a aplicação da tese fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial, que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a afasta a prejudicial de prescrição, quando apreciadas em decisão saneadora, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque tais matérias poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp n. 1.704.520/MT). Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1243390, 07265263020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.)” (2a Turma Cível, 07108007920208070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 30/06/2020) - g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo Interno não provido. Unânime.” (3a Turma Cível, 07419403420208070000, rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 26/04/2021) - g.n. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (REsp. 1704520/MT). 3. ‘2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido’ (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 4. ‘O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), mesmo raciocínio aplicável a afastamento da alegação de ilegitimidade passiva. [...]” (5a Turma Cível, 07513407220208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, PJe 31/03/2021) - g.n. É importante esclarecer que, segundo o art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Dessa forma, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator